Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710652-29.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO IMPETRANTE: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS em favor de GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 2o c/c §§ 2o e 3o da Lei 12.850/13, artigo 1o c/c § 4o da Lei 9.613/98 e artigos 299 e 304 do Código penal (várias vezes). Narra o impetrante que o paciente foi alvo de investigação sob o Inquérito Policial no 51/2022, denominado "Operação Rei das Cremas" e foi preso preventivamente em agosto de 2023, em decorrência de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão emitidos na Medida Cautelar no 0706804- 65.2023.8.07.0001. Conta que, diante da ausência de denúncia pelo Ministério Público, a prisão do paciente foi relaxada pela juíza responsável em 05/10/2023. Aduz que, em 06/10/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente imputando-lhe a prática dos crimes estabelecidos nos artigos 33, combinado com os artigos 40, incisos IV e V, da Lei 11.343/2006; artigo 2o, combinado com os §§ 2o e 3o da Lei 12.850/13; artigo 1o, combinado com o § 4o, da Lei 9.613/98; e os artigos 16 e 17 da Lei 10.826/03, além dos artigos 171, 299 e 304 do Código Penal. Salienta que, em 11/10/2023, a magistrada recebeu a denúncia apenas quanto aos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, falsidade ideológica e uso de documento falso, e no mesmo dia, determinou a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Informa que, em 01/03/2024, a defesa requereu a rejeição da denúncia e a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido em 01/03/2024. Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da inexistência de risco gerado pela sua liberdade. Argumenta que “a rejeição da denúncia pelo tráfico de drogas é um indicativo robusto de que, ao contrário do que se poderia inferir inicialmente, os diálogos não forneceram base probatória suficiente para estabelecer uma relação direta e incontestável de Guilherme com a prática de tráfico de drogas, muito menos ser utilizada como elemento de prova no processo”, de modo que “a utilização desses diálogos como fundamento para a decretação da prisão preventiva de Guilherme carece de sustentação jurídica”. Destaca que as mensagens e documentos que serviram de base para a decretação da prisão datam de meses anteriores, sendo extraídos do celular de Guilherme apenas após sua apreensão e sequencialmente ao recebimento da denúncia, o que levanta questionamentos significativos quanto à relevância e contemporaneidade dessas evidências. Ressalta que “quanto à alegação de que Guilherme estaria tentando dilapidar seu patrimônio para evitar a perda ao fim do processo, é imprescindível que se apresentem provas concretas e específicas que corroborem tal afirmação.” Alega que existem medidas cautelares patrimoniais vigentes que já foram aplicadas para assegurar a preservação do patrimônio sem necessitar da privação da liberdade, como o sequestro dos bens vinculados ao paciente, deferido nos autos da medida Cautelar n. 0706804-65.2023.8.07.0001. Salienta que, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, a mera gravidade do delito e a declaração genérica de que o acusado representa uma ameaça à sociedade e à saúde pública não são suficientes para fundamentar a aplicação da prisão preventiva. Aduz que a permanência de Guilherme em sua residência habitual, mesmo após ter sido concedida a liberdade provisória, é um indicativo forte de sua intenção de não se evadir do processo e deveria ser levada em conta ao avaliar a necessidade de medidas cautelares restritivas. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente e que estão ausentes os seus requisitos. Assevera que, “apesar de Willian Vinícius Silva Gomes e Guilherme Batista Rodrigues Cardoso terem sido denunciados sob a mesma acusação e enquadrados no mesmo patamar de responsabilidade dentro da suposta organização criminosa, a decisão judicial adotou posturas distintas quanto à decretação da prisão preventiva”, o que fere o princípio da isonomia. Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O paciente GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Posteriormente, em 5/10/2023, a prisão do paciente foi relaxada por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Com o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, a MM. Juíza a recebeu somente quanto aos crimes previstos no art. artigo 2o, c/c § 2o e 3o da Lei 12.850/13, artigo 1o, c/c § 4o, da Lei 9.613/98 e artigos 299 e 304 do Código penal (várias vezes) e, acolhendo pedido do Parquet, decretou a prisão preventiva de GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, ora paciente, JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, e RONALDO COUTO DE LIMA, nos seguintes termos: (...) No mais, em relação aos denunciados GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL e RONALDO COUTO DE LIMA, em vista da juntada de relatório policial contendo fatos novos indicativos de que estão tentando dilapidar o patrimônio para evitar a perda ao fim do processo (ID n. 174896053), entendo ser caso de decretação da prisão preventiva. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal está demonstrada pelos elementos de informação colacionados no procedimento cautelar n. 0706804- 65.2023.8.07.0001, pelo relatório final da autoridade policial (ID n. 170933145) e pelo relatório de investigação de ID n. 174896054, que indicam a existência de grupo criminoso que atua na aquisição e difusão de drogas “gourmet” e sintéticas, bem como na ocultação dos valores ilícitos auferidos com a prática ilícita. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de capitais, conforme elucidam os relatórios que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia. Para além dos elementos robustos já documentados anteriormente no procedimento cautelar, que comprovam a existência da organização criminosa que conta com a atuação dos líderes (WILLIAM e GUILHERME), financiadores, lavadores de dinheiro e, ao que tudo indica, advogados, vale consignar que os dados telemáticos obtidos após a fase ostensiva da operação evidenciam que GUILHERME, JACKSON e RONALDO estão empreendendo esforços para se desfazer dos bens da organização criminosa. O primeiro, tentando se desfazer dos bens adquiridos com o produto do crime de tráfico de drogas. Quanto aos demais, tentando se desfazer dos bens adquiridos em garantia pelo financiamento do tráfico de drogas, a indicar que em liberdade podem continuar tentando esvaziar o acervo patrimonial, causando prejuízos a possível confisco alargado que venha a ser decretado no futuro. Pelo que se tem nos autos, a organização criminosa possui, no total, bens com valor total que superam a casa dos milhões de reais. Em complemento, pelo que se extrai dos dados telemáticos, GUILHERME continua negociando grandes quantidades de substância entorpecente de alto valor agregado. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e para garantir a efetiva aplicação da lei penal, ante a gravidade da conduta praticada pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos novos elementos de informação amealhados, demonstram a periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que os delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais são, por si só, de elevada gravidade, pois atingem a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente é apontado como um dos líderes da organização criminosa e estaria empreendendo esforços para se desfazer dos bens do grupo. Ademais, conforme consignado pela MM. Juíza ao indeferir pedido de revogação da prisão do réu JACKSON: “saliente-se que o sequestro de bens e valores não esvazia a possibilidade de dilapidação patrimonial”. Em relação à alegada ofensa ao princípio da isonomia entre o paciente e WLILIAN, o qual não teve a prisão preventiva decretada, não ficou demonstrado, de plano, que são idênticas as situações fático-processuais do réus. Ao contrário do que defende o impetrante, a prisão preventiva está devidamente fundamentada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador